Tribunal: TJMT
Processo: 1015734-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015734-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (AGRAVANTE), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (AGRAVADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ULTRASOLO CONSTRUCOES E EDIFICACOES S/A - CNPJ: 14.697.172/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA PENHORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DA PENHORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENHORAS SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MURA JUNIOR contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, determinou o prosseguimento da execução e a lavratura do termo de penhora de 80% do imóvel de matrícula nº 39.723. O agravante sustenta que a penhora é excessiva, pois já houve constrição patrimonial suficiente para a satisfação do débito, realizada em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a segunda penhora é válida à luz da existência de penhora anterior; (
ii
) analisar se a cumulação de penhoras sem a comprovação da insuficiência da primeira é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação de penhoras só é permitida mediante demonstração da insuficiência da penhora anterior, conforme disposto no art. 851 do CPC.

Não houve, na decisão impugnada, qualquer fundamentação sobre a insuficiência da penhora das cotas sociais realizada em 2017.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiterado a inviabilidade de nova penhora sem comprovação de insuficiência da primeira, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 851 do CPC.

A manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 39.723, sem a devida avaliação da necessidade de reforço, viola o princípio da menor onerosidade, uma vez que a constrição patrimonial anterior ainda é válida e suficiente para garantir o crédito executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A segunda penhora somente é admissível quando demonstrada a insuficiência da penhora anterior ou verificada alguma das hipóteses do art. 851 do CPC.

A manutenção de penhora sem fundamentação acerca da insuficiência da primeira penhora fere o princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 851, 853.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.024.164/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.05.2023,
DJe
11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MURA JUNIOR, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0014461-85.2011.8.11.0041, ajuizada por PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, determinou o prosseguimento da execução e a lavratura do termo de penhora de 80% do imóvel de matrícula nº 39.723.

Para tanto, aduz o agravante que a penhora determinada é excessiva, na medida em que já há constrição patrimonial antecedente, realizada no ano de 2017, suficiente para
a
satisfação do débito exigido.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso
sub judice
, consta dos autos que

a penhora das quotas sociais da empresa
Geosolo

foi
realizada em 2017
como forma de garantir a execução em curso
e,

nos autos dos
Embargos de Terceiros manejados p
ela empresa
Ultrasolo
Construções e Edificações S/A
(autos n.
1040919-73.2021.8.11.0041
, foi reconhecida a fraude à execução envolvendo
a alienação do
imóvel
matriculado sob nº 39.723, do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
.

Assim
,
apesar d
o reconhecimento da fraude à execução
ter liberado
o imóvel supracitado
, não se justifica
,

n
a hipótese
do
s
autos
, a
cumulação de penhora
s
, sem que antes seja
comprova
da

a insuficiência da penhora
anterior
e a necessidade de reforço
da penhora
.

É o que dispõe o artigo 851 do Código de Processo Civil, e demais incisos, senão vejamos:

Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I -
a
primeira for anulada;

II -
executados
os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente
;

III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.

Da análise d
o teor da decisão objurgada, não se observa
o mínimo argumento
acerca da insuficiência da penhora
d
as cotas sociais
realizada anteriormente.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça,
ao enfrentar
situações similares, tem decidido pela inviabilidade da segunda penhora quando a primeira é suficiente para garantir a execução
.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PENHORA. HIPÓTESES. INOBSERVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 25/7/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/6/2022 e atribuído ao gabinete em 23/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se: (i) a constrição deferida, na hipótese dos autos, trata-se de ampliação da penhora ou segunda penhora; e (
ii
) é necessário dar oportunidade ao devedor para se manifestar sobre o respectivo pedido.

3. De acordo com o art. 874, II, do CPC/15, após a avaliação e diante do pedido de uma das partes, o juiz, depois de ouvida a parte contrária, poderá ampliar ou transferir a penhora para outros mais valiosos, se o valor dos bens penhorados foi inferior ao valor do crédito.

4.
Segundo entendimento desta Corte Superior, a determinação judicial para ampliação ou reforço da penhora deve ser precedida da avaliação do bem já penhorado, pois somente após tal providência é que poderá o juiz, com maior convicção, aferir a necessidade da medida. Todavia, quando é notório que o valor do débito executado supera o do bem penhorado, é possível a ampliação da penhora sem a prévia avaliação do bem já constrito. Precedentes
.

5. O art. 851 do CPC/15, por sua vez, prevê a possibilidade de se realizar uma segunda penhora no processo, desde que: (i) a primeira penhora tenha sido anulada; (
ii
) executados os bens da primeira penhora o valor obtido com a alienação não for suficiente para o pagamento do crédito executado; ou (
iii
) o exequente desista da primeira penhora em razão de serem
litigiosos os bens ou por já estarem submetidos a constrição judicial.

6. Ainda que se confira ao rol do art. 851 do CPC/15 o caráter meramente exemplificativo, outras situações que comportem a realização de uma segunda penhora, devidamente avaliadas na hipótese, deverão importar, necessariamente, na insubsistência da penhora anterior. Precedente.

7.
Os
arts
. 847 e 848 do CPC/15, por outro lado, tratam das hipóteses em que as partes podem requerer a substituição da penhora, a qual, como o próprio nome sugere, pressupõe o desfazimento da constrição judicial anterior, com a liberação do bem penhorado, para, então, incidir sobre outro bem, indicado pelo credor ou devedor. Precedente.

8. Assim como o art. 874 do CPC/15 condiciona a ampliação da penhora à manifestação das partes, o art. 853 do CPC/15 prevê expressamente que, quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas na Subseção que cuida das modificações da penhora, tal como para a realização de uma segunda penhora ou para substituição da penhora, cabe ao juiz intimar a parte contrária para se manifestar, no prazo de 3 dias, antes de decidir
.

9. Hipótese dos autos em que é possível concluir que foi deferida, ao invés da substituição ou do reforço de penhora, uma segunda penhora, porque, além de a penhora anterior não ter sido desfeita, inexiste avaliação judicial, assim como não se verifica ser a hipótese de notoriedade da insuficiência do bem constrito a permitir que o juiz defira a ampliação da penhora independentemente de avaliação judicial, nos termos da jurisprudência desta Corte, considerando que o próprio Tribunal de origem reconhece que não é possível saber se a primeira penhora será, ou não, suficiente para satisfação do débito executado.

10. Ademais, por se tratar de uma segunda penhora, é imprescindível que, para o seu deferimento, esteja caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 851 do CPC/15 ou que a penhora anterior, por alguma razão, seja considerada insubsistente, o que, no entanto, segundo a moldura fática delineada pelas instâncias de origem - imutável por força do óbice da Súmula 7/STJ -, não foi observado no particular.

11. Não bastasse, os devedores não foram intimados para se manifestarem acerca do pedido de segunda penhora, em evidente afronta à norma contida no art. 853 do CPC/15, razão pela qual faz-se necessária a decretação de nulidade do acórdão recorrido e da decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a segunda penhora, a fim de que (i) os executados/recorrentes sejam intimados do pedido de segunda penhora; e (
ii
) na apreciação do pedido seja observado o preenchimento de uma das hipóteses do art. 851 do CPC/15.

12. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 2.024.164/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 11/5/2023.)

Assim,
a penhora do imóvel contraria o princípio da menor onerosidade,
pois
desconsidera a existência de uma garantia patrimonial previamente constituída e
, até que se prove o contrário, se mostra
suficiente para satisfazer o crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
afastar a penhora de
80% do imóvel de

matrícula nº 39.723
, em relação a ação de execução, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024